Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (EMBARGANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL E FECP. FATO SUPERVENIENTE. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e FECP apenas no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, sem considerar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fato superveniente (julgamento do Tema 1266 pelo STF); (ii) determinar se a embargante faz jus à inexigibilidade do ICMS-DIFAL e FECP por todo o exercício de 2022, em razão da modulação estabelecida pelo STF por meio do Tema 1266.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1266 pelo STF, ocorrido após a sessão de julgamento desta Câmara, constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF na Tese III do Tema 1266 determina que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

5. A embargante, tendo impetrado mandado de segurança em

2022, preenche o requisito temporal estabelecido na modulação de efeitos, fazendo jus à inexigibilidade do ICMS-DIFAL de 05/04/2022 à 31/12/2022, limitando-se aos valores não recolhidos.

6. Afastada a exigência do ICMS-DIFAL de 05/04/2022 à 31/12/2022 do tributo não recolhido, impõe-se, por consequência lógica, a inexigibilidade do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

7. A modulação estabelecida pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, aplicando-se apenas aos valores não pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. Em observância ao Tema 1266 da Repercussão Geral, declara-se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na LC 190/2022 e do FECP cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 à 31/12/2022, desde que não tenha sido pago pela contribuinte. 2. A modulação estabelecida pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos no período de 05/04/2022 a 31/12/2022."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, arts. 493, 926, 927, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1266), Plenário, j. 21.10.2025; STF, ADI 7066, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os embargos de declaração anteriormente oposto, e por conseguinte, manteve inalterado o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) no período de 01/01/2022 a 04/04/2022.

O acórdão embargado manteve o entendimento de que o ICMS-DIFAL instituído pela Lei Complementar no 190/2022 está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, sendo lícita a exigência do tributo após o prazo de noventa dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 05/04/2022.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que, a existência de omissão no julgado, notadamente diante do julgamento do RE 1426271 - Tema 1266 do STF, ocorrido entre os dias 17/10/2025 e 21/10/2025, no qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n° 190/2022, mas estabeleceu modulação de efeitos para determinar que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Sustenta que, tendo a ação original desta demanda sido distribuída em 23/01/2022, a presente demanda se submete aos termos da modulação de efeitos atribuída pelo E. Supremo Tribunal Federal, justificando assim a aplicação do tema na forma dos artigos 1.039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil.

Argumenta que os arts. 926 e 927 do CPC impõem aos órgãos do Judiciário a observância da jurisprudência consolidada e das orientações das Cortes Superiores, garantindo coerência e previsibilidade às decisões, e que o STF entende que suas decisões têm aplicação imediata, dispensando o trânsito em julgado para sua observância.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do FECP durante todo o exercício de 2022, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão embargada expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios insurgidos pelas partes.

Com efeito, o Juízo
ad quem
, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença no ponto que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança preventivo (março de 2022) até 04/04/2022, com base no entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 deveria observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e, por consto disso, declarou a ilegalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) relativo mesmo período.

Ocorre que, conforme apontado pela embargante, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito do Tema 1266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271), em Sessão Virtual Extraordinária concluída em 21/10/2025, fixando tese que impacta diretamente o caso em análise.

De acordo com a ata de julgamento disponibilizada no sítio eletrônico do STF em 22/10/2025, a Corte Suprema, além de confirmar a aplicação da anterioridade nonagesimal, estabeleceu expressa modulação de efeitos na Tese III, nos seguintes termos:

"III. Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) – Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício."

Trata-se, portanto, de fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, segundo o qual "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

Ademais, o precedente firmado em sede de repercussão geral possui efeito vinculante, conforme estabelece o art. 927, III e §3o do CPC, devendo ser observado por todos os juízes e tribunais.

No caso em análise, verifica-se que a embargante impetrou o mandado de segurança em janeiro de 2022, data muito anterior ao julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), preenchendo, portanto, o requisito temporal estabelecido na modulação de efeitos fixada pelo STF.

Assim, em observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1266), deve ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na LC 190/2022 por todo o exercício de 2022, e não apenas até 04/04/2022, como inicialmente reconhecido no acórdão embargado.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme a própria modulação estabelecida pelo STF, a inexigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022 aplica-se apenas aos valores que "tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício". Ou seja, a modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022.

Portanto, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores que já tenham sido recolhidos pela contribuinte, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

Igualmente,
ao ser reconhecida a inexigibilidade do
DIFAL-ICMS nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do tributo
cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022 e que não tenha sido paga pelo contribuinte,
por consequência lógica, deve ser afastado também a cobrança do adicional de 2% do
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
em relação a essa exação.

DO DISPOSTO

Portanto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
, no sentido de sanar a omissão apontada, aplicando o Tema 1266 da Repercussão Geral, e, por conseguinte, para:

(i)
manter o acordão embargado no ponto que declarou a
ilegalidade da DIFAL-ICMS
previsto na LC 190/2022 e, consequentemente, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
cobrados sobre o
diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 01/01/2022 a 04/04/2022.

(ii)
declarar a
inexigibilidade do DIFAL-ICMS
previsto na LC 190/2022 e do
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)

cobrados sobre o
diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte,
em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266
.

(iii)
consignar que

não faz jus a recorrente à

compensação do DIFAL-ICMS e do FECP cobrado e pago relativos aos fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 a 31/12/2022, eis que a inexigibilidade prevista na modulação de efeitos, estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266, se aplica somente sobre o crédito fiscal não recolhido pelo contribuinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026